Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o que dispõe o artigo 245 do Código de Processo Civil, a citação pessoal não será realizada quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Nesse caso, o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência e o juiz nomeará médico para examinar o citando, salvo se pessoa da família apresentar declaração do médico que ateste a incapacidade.
2. Sobre a incapacidade civil, o artigo 4o do Código Civil prevê que são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
3. Se nos dos laudos médicos psiquiátricos, a despeito de constatar ser a parte acometida por depressão e fibromialgia, não houver qualquer indício de estar a ré, no ato de recebimento da citação, incapacitada para o ato, este é notoriamente válido.
4. Não é causa de nulidade da citação ou de renovação do prazo processual a alegação da parte de que, por ser advogada, decidiu atuar na lide em causa própria e, diante da recomendação de afastamento das suas atividades laborais por médico psiquiatra, não pôde apresentar a defesa tempestiva. Aos advogados demandados judicialmente é facultado contratar outro patrono para representá-lo no processo, especialmente quando este se reconhece previamente impossibilitado de exercer a defesa própria.
5. A restituição do prazo processual somente é autorizada, nos termos do artigo 223, quando a parte provar que não o realizou por justa causa, consistente em evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça considera que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.